Tribunal: TJPA
Processo: 0122010-10.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122010-10.2015.8.14.0049

APELANTE: NAIARA MARIA DE JESUS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO EM DESLOCAMENTO PARA O TRABALHO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM MEROS INDÍCIOS DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e reformou a sentença de primeiro grau, concedendo à agravada o direito à pensão especial por morte de seu companheiro, policial militar falecido em deslocamento para o trabalho, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 142/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a negativa do benefício previdenciário pode ser fundamentada em meros indícios de transgressão disciplinar, sem a devida apuração conclusiva, e se tal negativa viola princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual nº 142/2021 garante o direito à pensão especial aos dependentes de policial militar falecido em serviço ou em deslocamento para o trabalho, exceto nos casos em que a morte decorra de crime, transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou negligência comprovadamente atribuída ao militar falecido.
4. A negativa administrativa do benefício fundamentou-se exclusivamente em indícios de transgressão disciplinar, sem a devida apuração conclusiva, afrontando o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o dever de fundamentação das decisões administrativas (CF, art. 93, IX).
5. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação do policial falecido, embora configurável como infração administrativa, não foi objeto de processo disciplinar conclusivo e não se revela, por si só, suficiente para afastar o direito ao benefício previdenciário, especialmente considerando a função protetiva e compensatória da pensão especial.
6. A Administração Pública deve pautar suas decisões pelo princípio da proporcionalidade, sendo ilegítima a negativa do benefício com base em elementos frágeis e não definitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de pensão especial por morte de policial militar não pode ser fundamentada em meros indícios de transgressão disciplinar, sendo necessária apuração conclusiva. 2. A presunção de inocência aplica-se também ao processo administrativo, impedindo que restrições de direitos sejam impostas sem prova cabal e decisão definitiva.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; Lei Complementar Estadual nº 142/2021; Decreto nº 10.745/1978, art. 1º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0350303-54.2011.8.19.0001, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, Julgado em 25/03/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0122010-10.2015.8.14.0049
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: NAIARA MARIA DE JESUS SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 23796846) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23770326, que deu provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau, para que seja concedido o direito à apelante de receber pensão especial por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e em dispositivos legais correlatos que garantem o benefício para óbitos em serviço ou deslocamento ao trabalho do Policial Militar do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, assevera que conforme o procedimento administrativo, não houve indícios de crime militar praticado. Contudo, existiram indícios de transgressão militar praticada pela vítima, uma vez que o ex-militar conduzia o veículo sem portar a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir veículo na categoria “B”, configurando infração gravíssima, de acordo com o art. 162, I do CTB.

Ainda, assevera que conforme art. 1º, §2º do Decreto nº 10.745/78: “Não se aplica o disposto neste artigo quando o acidente for resultante de crime, transgressão disciplinar, imprudência ou desídia do policial militar acidentado ou subordinado seu, com uma aquiescência”.

Logo, reitera que, de acordo com a conclusão do Inquérito Policial Militar, bem como da Sindicância, foram encontrados vestígios de transgressão militar e assim sendo, defende não ser possível o deferimento do benefício, por expressa previsão legal

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para reformar a Decisão agravada, no sentido de manter a sentença de piso.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 24951317)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença de primeiro grau, para que seja concedido o direito à apelante de receber pensão especial por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e em dispositivos legais correlatos que garantem o benefício para óbitos em serviço ou deslocamento ao trabalho do Policial Militar do Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23770326):

“(...) DECIDO
Juízo de Admissibilidade
Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, desde já, entendo que comporta julgamento monocrático, consoante art. 133, do Regimento Interno TJ/PA, por se encontrar a sentença em desconformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos.
Mérito
Examinando os presentes autos, o falecido CB PM EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA encontrava-se em deslocamento para o trabalho quando sofreu o acidente automobilístico que lhe causou a morte, fato este documentado por declaração do subcomandante da unidade militar.
O pedido de pensão militar especial foi indeferido administrativamente sob o fundamento de suposta transgressão disciplinar imputada ao falecido. A decisão de primeiro grau ratificou o indeferimento com base nos mesmos fundamentos, o que motivou a presente apelação.
Nota-se que o direito à pensão militar especial está disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 142/2021, que prevê sua concessão aos dependentes de militares falecidos em serviço, em deslocamento ao trabalho, ou em decorrência de acidente em serviço. Contudo, o §2º do art. 107 dessa lei estabelece que o benefício será indeferido se a morte decorrer de crime, transgressão disciplinar, imprudência, imperícia ou negligência atribuída ao militar.
No presente caso, verifico que a negativa administrativa foi embasada em indícios de transgressão disciplinar, sem a devida apuração conclusiva pela corporação militar competente. A sindicância referida pelo apelado indicou apenas vestígios de infração, o que não satisfaz os requisitos legais e constitucionais de comprovação da culpa do falecido para fins de negativa do benefício.
A sentença informa que a Sindicância Disciplinar de Portaria n. 002/2013-SIND/P-2/8ªCIPM, concluiu que existiram indícios de transgressão militar praticada pela vítima. Em razão do apurado do procedimento administrativo, o ex-militar conduzia o veículo sem portar Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir veículo de categoria “b” – ID n. 43711657- pág. 16/19, Id n. 43711657 – Pág 24, Id n. 43711660 – pág 14/15.
Diante das circunstâncias apresentadas, é importante destacar que, em regra, o falecimento de policial militar em decorrência de acidente automobilístico pode ensejar a concessão de benefício previdenciário aos seus dependentes, como previsto nas normas específicas que regem os direitos de servidores públicos e militares. Contudo, há situações em que tal concessão não se mostra possível, tendo em vista limitações expressamente previstas na legislação aplicável, em especial no art. 1º, §2º, do Decreto nº 10.745/1978.
Este dispositivo legal estabelece exceções à concessão do benefício, vedando seu deferimento nos casos em que o acidente seja resultante de condutas caracterizadas como crime, transgressão disciplinar, imprudência, ou negligência atribuídas ao militar falecido. Assim, o reconhecimento do direito ao benefício está condicionado à análise minuciosa dos fatos e à comprovação de que a situação fática não se enquadra nas hipóteses excludentes previstas pela norma.
Nota-se que o Decreto nº 10.745/1978, norma regulamentar aplicável ao regime jurídico dos policiais militares, disciplina, entre outros temas, os critérios para concessão de benefícios previdenciários aos dependentes de militares em caso de falecimento em determinadas circunstâncias.
Dentre os benefícios previstos, destaca-se a pensão especial destinada aos dependentes do militar que venha a falecer em razão de acidentes ocorridos durante o deslocamento para o serviço, desde que configuradas as condições exigidas pela legislação. Este benefício é garantido como forma de assegurar proteção social à família do militar, em reconhecimento ao risco inerente às funções desempenhadas.
O §2º do art. 1º do referido decreto estabelece, no entanto, hipóteses em que a pensão especial pode ser indeferida. Essas hipóteses incluem situações em que o acidente fatal seja decorrente de crime, transgressão disciplinar, imprudência ou negligência atribuída ao militar falecido. Trata-se de exceções à regra geral de concessão, as quais devem ser interpretadas de maneira restritiva e aplicadas somente em casos efetivamente comprovados.
Ressalte-se, contudo, que o indeferimento do benefício com base em meros indícios de transgressão militar constitui violação direta ao princípio da presunção de inocência, garantido pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. Esse princípio, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Sua aplicação transcende a esfera penal, alcançando também os procedimentos administrativos que impliquem restrição de direitos, como é o caso da negativa de pensão especial.
Ademais, a negativa de um direito previdenciário com base apenas em "vestígios" ou "indícios" de conduta irregular (ausência de habilitação para conduzir veículo) não se coaduna com os preceitos constitucionais que regem a Administração Pública, como o dever de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição) e o respeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV). Para que o direito à pensão especial seja validamente afastado, é imprescindível que haja apuração conclusiva e decisão administrativa ou judicial definitiva, sob pena de configurar arbitrariedade e violação dos direitos fundamentais do beneficiário.
Portanto, é essencial que a análise de casos envolvendo o Decreto nº 10.745/1978 seja pautada pela observância rigorosa dos princípios constitucionais, assegurando-se que o direito à pensão especial não seja negado com base em presunções ou interpretações insuficientemente fundamentadas. Isso reforça a segurança jurídica e garante a proteção integral aos dependentes do militar falecido, em conformidade com os valores e direitos consagrados na Carta Magna de 1988.
A Administração Pública do Estado do Pará utilizou indícios de transgressão militar, sem qualquer apuração conclusiva ou decisão formal, como fundamento para negar a pensão especial à recorrente. Tal prática desconsidera a exigência constitucional de que apenas provas cabais e decisões definitivas possam restringir direitos de cidadãos. A ausência de habilitação do militar falecido, embora configurada como infração de trânsito ou disciplinar, não foi objeto de processo administrativo regular ou sentença que tenha apurado definitivamente sua responsabilidade, não podendo, portanto, ser utilizada para justificar o indeferimento do benefício.
Além disso, a aplicação do princípio da proporcionalidade exige que as ações do Poder Público sejam equilibradas e razoáveis, especialmente quando impactam direitos fundamentais. Nota-se que a suposta ausência de habilitação, ainda que comprovada, é desproporcional como justificativa para negar o direito à pensão especial aos dependentes do militar.
Isso se torna ainda mais evidente considerando que o óbito ocorreu enquanto o militar deslocava-se para o serviço, condição que preenche os requisitos legais para a concessão da pensão especial previstos na Lei Complementar nº 142/2021. Nesse contexto, a suposta infração — cuja materialidade sequer foi devidamente comprovada — não guarda razoabilidade para afastar o direito ao benefício, que tem natureza protetiva e compensatória para os dependentes do militar.
Nesse sentido destaco:
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. VIÚVA DE SERVIDOR MILITAR. PENSÃO ESPECIAL POR PROMOÇÃO POST-MORTEM. ACIDENTE EM SERVIÇO. Ação de revisão de benefício cumulada com cobrança a fim de condenar os Réus ao pagamento de pensão especial por promoção post-mortem. Considerando que os direitos e deveres dos militares são regidos por normas próprias, inaplicável a eles o preceito de índole constitucional que veda o pagamento de benefício superior aos rendimentos do servidor público. A Constituição Federal remete à lei local o ônus de regular a remuneração dos militares, por isso constitucional a Lei Estadual nº 443/81 e a norma que a regulamenta, Decreto 7.766/84, que reconhecem a possibilidade de pensão especial por promoção post-mortem. Em sede administrativa ficou caracterizado que o policial militar faleceu em serviço no trajeto entre uma unidade da corporação e o Batalhão no qual estava lotado. No entanto, o Réu deixou de reconhecer o acidente em trabalho porque o de-cujus teria praticado transgressão disciplinar. Na forma da lei, apenas quando resultar de transgressão disciplinar se desconsidera a hipótese de acidente em trabalho. No caso, o policial militar morreu por disparos de arma de fogo de criminosos e o fato de seu veículo estar com débito de IPVA e sem cadastro no Batalhão não interferiu nem guardou qualquer vínculo com o evento. Ainda que tenha ocorrido transgressão disciplinar, esta não se relaciona à morte do policial e por isso caracterizado o acidente em trabalho a justificar a percepção pela viúva de pensão especial por promoção post-mortem no valor correspondente à patente imediatamente posterior à ocupada em vida. O pagamento dos atrasados alcança apenas as prestações vencidas até cinco anos antes da distribuição.
Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 03503035420118190001 RJ 0350303-54.2011.8.19.0001, Relator: DES. HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2014, QUINTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 11/04/2014 11:09)
Destaco também, que a Pensão Especial possui uma natureza imprescritível, não havendo prescrição do fundo de direito, quando não tiver sido negado o direito vindicado, tudo em conformidade com a súmula 85 do STJ, sendo uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição é alcançada, apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda.
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e no mérito, dou-lhe provimento, devendo ser reformada a sentença a quo, para que seja concedido o direito à apelante de receber pensão especial por morte, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e em dispositivos legais correlatos que garantem o benefício para óbitos em serviço ou deslocamento ao trabalho do Policial Militar do Estado do Pará.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a Administração Pública do Estado do Pará utilizou indícios de transgressão militar, sem qualquer apuração conclusiva ou decisão formal, como fundamento para negar a pensão especial à recorrente. Tal prática desconsidera a exigência constitucional de que apenas provas cabais e decisões definitivas possam restringir direitos de cidadãos. A ausência de habilitação do militar falecido, embora configurada como infração de trânsito ou disciplinar, não foi objeto de processo administrativo regular ou sentença que tenha apurado definitivamente sua responsabilidade, não podendo, portanto, ser utilizada para justificar o indeferimento do benefício.

Além disso, a aplicação do princípio da proporcionalidade exige que as ações do Poder Público sejam equilibradas e razoáveis, especialmente quando impactam direitos fundamentais. Nota-se que a suposta ausência de habilitação, ainda que comprovada, é desproporcional como justificativa para negar o direito à pensão especial aos dependentes do militar.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23770326, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/03/2025